Tribunal: TJPA
Processo: 0000992-90.2003.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO Nº 0000992-90.2003.8.14.00062ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVELAPELANTE: TRANSBRASILIANA ? TRANSPORTE E TURISMOADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ? OAB/SP 128.341 OAB/PA 14.201-AADVOGADO: PETERSON DA CRUZ ? OAB/PA 18.841APELADA: ADILA DO SOCORRO VIDAL DA COSTA ADVOGADO: MAURILIO EUGÊNIO DOS SANTOS MOURA ? OAB/PA 1.910RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHOEMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso em apreço, a parte recorrida logrou êxito em comprovar seus argumentos, consubstanciado no extravio permanente de sua bagagem que se encontrava sob a responsabilidade da empresa recorrente, situação que configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral. 2. A reparação por danos materiais dá-se na extensão exata dos prejuízos sofridos e demonstrados. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pela passageira da empresa de transporte terrestre, ora recorrida. 4. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem se configurar enriquecimento ilícito. 5. Honorários advocatícios fixados de acordo com os critérios legais dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/73, sendo o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau em plena adequação a um juízo de equidade e razoabilidade.6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.7. Recurso conhecido e não provido.Vistos, relatados e discutidos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Eva do Amaral Coelho. Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de setembro de 2020.Julgamento presidido pelo Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000992-90.2003.8.14.0006
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: TRANSBRASILIANA - TRANSPORTE E TURISMO
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP 128.341 OAB/PA 14.201-A
ADVOGADO: PETERSON DA CRUZ - OAB/PA 18.841
APELADA: ADILA DO SOCORRO VIDAL DA COSTA
ADVOGADO: MAURILIO EUGÊNIO DOS SANTOS MOURA - OAB/PA 1.910
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

No caso em apreço, a parte recorrida logrou êxito em comprovar seus argumentos, consubstanciado no extravio permanente de sua bagagem que se encontrava sob a responsabilidade da empresa recorrente, situação que configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral.
2.

A reparação por danos materiais dá-se na extensão exata dos prejuízos sofridos e demonstrados.
3.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pela passageira da empresa de transporte terrestre, ora recorrida.
4.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem se configurar enriquecimento ilícito.
5.

Honorários advocatícios fixados de acordo com os critérios legais dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/73, sendo o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau em plena adequação a um juízo de equidade e razoabilidade.
6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Eva do Amaral Coelho.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.
RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
TRANSBRASILIANA - TRANSPORTE E TURISMO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
ADILA DO SOCORRO VIDAL DA COSTA,
que julgou parcialmente procedente o pedido da autora e condenou a apelante: 1) a pagar o valor de R$-4.495,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), a título de danos materiais; 2) a pagar o valor de R$-4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais; 3) ainda condenou a recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em R$-2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada (fls. 117/133), a empresa apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, pois: 1) o dano material é indevido, uma vez que não há nexo causal entre qualquer conduta da recorrente e os danos materiais suportados pela recorrida, no mais, o valor fixado seria desproporcional, devendo ser diminuído; 2) o dano moral deve ser afastado, pois não há prova do abalo anímico sofrido pela apelada.

Sucessivamente, requer a redução do quantum dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a apelada defende o improvimento do recurso (fls. 156/157).

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, antes de analisar o recurso, salienta-se que a controvérsia submete-se ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, vejamos:
Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

A autora se enquadra perfeitamente no conceito de consumidora, por ser passageira do transporte rodoviário, comprovada através das passagens de fl. 21. Já, a apelante, considera-se fornecedora, por ser empresa de transporte rodoviário, que disponibiliza no mercado de consumo, serviços de natureza de transporte estadual e interestadual, mediante remuneração, seguindo os preceitos do mesmo diploma legal.

Sobre o assunto:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXTRAVIO DE BAGAGEM - TRANSPORTE TERRESTRE - VIAGEM DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA A CIDADE DE PRESIDENTE EPITÁCIO -
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Falha na prestação de serviços de transporte - Responsabilidade objetiva da transportadora
- No caso em análise, o extravio não é negado e a empresa de ônibus ré não logrou afastar os valores declarados dos pertences do autor, comprovados por documentos - Dano moral caracterizado pela simples violação do direito do autor - Não se pode considerar o extravio de bagagem como mero aborrecimento cotidiano - Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, que não comporta modificação - Sentença de procedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 00141570520148260481 SP 0014157-05.2014.8.26.0481, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 17/02/2016, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2016)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE TERRESTRE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DA AUTORA. PROVA DE AQUISIÇÃO DO BILHETE DE VIAGEM JUNTO À RÉ, E DE EMBARQUE DA AUTOR NO COLETIVO DE PROPRIEDADE DA RÉ. BILHETE DE PASSAGEM E TICKET DE BAGAGEM QUE FORAM ACOSTADOS AOS AUTOS PELA CONSUMIDORA.
CONTRATO DE TRANSPORTE QUE IMPÕE AO TRANSPORTADOR OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES NORTEADORAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ALGUMA DAS CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS CORRESPONDENTES À MALA EXTRAVIADA E AOS ITENS QUE ESTAVAM EM SEU INTERIOR QUE RESTOU DEVIDAMENTE FORMULADO PELA AUTORA. QUANTIA DE R$5.467,76 REFERENTE AOS BENS PERIDOS EM FUNÇÃO DO EXTRAVIO DA MALA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER ARBITRADA EM R$5.000,00 QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.
(TJ-RJ - APL: 00263291220178190208, Relator: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-06)

Acrescento, que a mesma legislação estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, onde deve existir o dano, o serviço defeituoso e o nexo de causalidade. Assim, para configuração do ato ilícito indenizável é desnecessária a aferição de culpa pela falha na prestação dos serviços, conforme dispõe o art. 14:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

Diante de todo o exposto, torna-se indiscutível a relação jurídica consumerista estabelecida entre as partes, bem como a responsabilidade objetiva da empresa ré.

O Decreto nº 2.521/1998, que dispõe sobre a exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, em seu art. 29, XIII, garante o pagamento da reparação pecuniária, por extravio ou dano da bagagem transportada no bagageiro, veja-se:
Art. 29. Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações do usuário:
[...]
XIII - ser indenizado por extravio ou dano da bagagem transportada no bagageiro.

Com efeito, a responsabilidade pelo conteúdo das bagagens transportadas pertence à companhia de transporte rodoviário.

No presente caso, em 18 de dezembro de 2003, a autora contratou os serviços da requerida ao adquirir passagem de ônibus com embarque em Palmas/TO com destino para a cidade de Belém, no Estado do Pará. Na hora do desembarque, a apelada constatou a falta de sua bagagem, sendo que os próprios funcionários da empresa de transporte não souberam lhe dizer o que havia acontecido.

Depreende-se que a bagagem não foi restituída até hoje. Sendo assim, tem-se que a condenação ao pagamento dos danos materiais é medida impositiva, levando-se em conta as informações carreadas nos autos.

Quanto ao dano moral, a apelante pleiteia a reforma da sentença, afastando o pagamento da indenização no importe de R$4.000,00, haja vista que a apelada não teria sofrido qualquer abalo anímico comprovado nos autos.

Em relação aos danos morais, melhor sorte não assiste para a apelante.

A propósito, de acordo com o Decreto nº 2.521/1998, a empresa de transportes, em até trinta dias contados da data do formulário, deve indenizar o passageiro pelo extravio da bagagem, que dispõe:
Art. 74. A reclamação do passageiro pelos danos ou extravio da bagagem deverá ser comunicada à transportadora ou a seu preposto ao término da viagem, mediante o preenchimento de formulário próprio.
Parágrafo único. As transportadoras indenizarão os proprietários de bagagem danificada ou extraviada no prazo de até trinta dias contados da data da reclamação, mediante apresentação do respectivo comprovante, cujo valor de indenização será estabelecido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (grifo acrescido).

Ressalta-se que, ainda hoje, a apelante não encontrou a mala extraviada.

Em resumo, a situação vivenciada pela autora, ora apelada, que teve seus pertences perdidos, obrigando-a a dispender um custo não programado, comprando roupas, sapatos e materiais de higiene, para substituir os bens perdidos, recém chegada de viagem, certamente causou angústia e frustração que extrapolam o conceito de "mero dissabor cotidiano¿.

Diante do exposto, o pleito recursal não merece acolhimento.

Aduz a apelante que a sentença merece ser reformada no tocante ao valor indenizatório.

Pois bem.

Observa-se que a fixação do valor dos danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que a indenização não seja meramente simbólica, ou, por outro lado, excessiva.

Imperioso que seu arbitramento seja composto levando-se em consideração a ideia de compensação à vítima pelos danos morais, sem importar em enriquecimento, e, simultaneamente, penalização civil ao ofensor, sem lhe ocasionar empobrecimento.

Assim, entre outros critérios, ao estabelecer o montante reparatório, o julgador deve considerar a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento vivenciado e a capacidade econômica das partes.

Ademais, deve-se atentar à dupla finalidade da condenação: ressarcir o lesado e evitar que o causador do dano reincida na prática do ato danoso. Nesse sentido, Sílvio de Salvo Venosa leciona: "há um duplo sentido na indenização por dano moral: ressarcimento e prevenção. Acrescente-se ainda o cunho educativo, didático ou pedagógico que essas indenizações apresentam para a sociedade" (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 285).

Em suma, o valor da indenização possui um viés pedagógico, punitivo e sancionador. Cabendo ao Judiciário reprimir eficazmente a violação aos direitos da personalidade. Nesse campo, uma indenização em valor baixo beneficiará o ofensor, que não se preocupará em "corrigir" o seu erro, porquanto a mudança de comportamento será mais "cara" do que a certeza da pequena condenação nas decisões judiciais.

Assim, tendo em vista as particularidades da situação litigiosa, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o caráter compensatório e pedagógico do dano moral e os precedentes deste Órgão Julgador, entende-se que o importe de R$ 4.000,00 deve ser mantido, e seus consectários legais da sentença.

A propósito, trago jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS ARBITRADOS COM BASE NAS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR DOS DANOS MORAIS ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
(TJ-PA - APL: 00018005520078140062 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2019)
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERMUNICIPAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM DOS PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA TERRESTRE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EVENTO INCONTROVERSO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO APENAS AOS DANOS MORAIS OS QUAIS ESTÃO CONFIGURADOS E MANTIDOS EM R$12.000,00 (DOZE MIL REAIS) AOS AUTORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É incontroverso nos autos o extravio definitivo da bagagem dos autores após a viagem terrestre no trajeto Tucuruí/Marabá realizada pelos autores em transporte intermunicipal da ré/apelante.
2.
A situação vivenciada pelos passageiros apelados, que sofreram o extravio de suas bagagens e suportaram a perda de objetos pessoais, configura situação que ultrapassa o mero dissabor.
3.
A indenização por danos morais foi fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais) e mostra-se adequada ao caso concreto, considerando-se ser dois os autores.
4. Conforme o art. 20, § 3º, do CPC/1973, a fixação dos honorários de sucumbência deve levar em conta, entre outros parâmetros, a natureza da causa, observados o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, de modo que os honorários fixados em 15%, encontram-se em consonância com a disposição legal. 5. Recurso desprovido.
(TJ-PA - APL: 00010704120088140061 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/06/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2017)

Em relação ao pleito de redução dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados no valor de R$-2.000,00, entendo que este não merece igualmente reparo. Portanto, diante das circunstâncias do caso concreto compreendidas nos critérios legais dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/73, para fins de determinação do valor dos honorários advocatícios, pode se inferir que o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau atende a um juízo de equidade e razoabilidade, devendo a sentença ser mantida, por seus próprios fundamentos, uma vez que levou em consideração o trabalho desenvolvido, e a complexidade jurídica.

Ante ao exposto nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém-PA, 22 de setembro de 2020.
Desa. Eva
do Amaral
Coelho
Relatora